Tribunal: TJSP
Processo: 0001759-65.2012.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Processo Civil – Ação indenizatória por danos decorrentes de acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença – Extinção do feito pela ocorrência de prescrição intercorrente – Inconformismo do exequente – Fase de execução fundada em dívida líquida e certa, em razão do descumprimento do acordo celebrado entre as partes – Prazo prescricional de cinco anos – Inobservância do art. 1.056, do

Ementa:
Processo Civil – Ação indenizatória por danos decorrentes de acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença – Extinção do feito pela ocorrência de prescrição intercorrente – Inconformismo do exequente – Fase de execução fundada em dívida líquida e certa, em razão do descumprimento do acordo celebrado entre as partes – Prazo prescricional de cinco anos – Inobservância do art. 1.056, do Código de Processo Civil – Incorreção do termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente – Sentença anulada - Provimento do recurso.